Tribunal: STJ
Processo: 0803658-47.2023.8.10.0128
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001962 - MA (2025/0280826-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ARLINDO LEONARDO DOS ANJOS
ADVOGADO
: CLEMISSON CESARIO DE OLIVEIRA - MA008301
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: ADRIANO CAMPOS COSTA - CE010284
RONALDO NOGUEIRA SIMÕES - CE017801
GILVAN MELO SOUSA - CE016383
JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
VALIDADE DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO.
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O tribunal de origem, com base nas provas colacionadas no processo,
compreendeu pela validade do contrato. A alteração de tal entendimento
demandaria o reexame de fatos e de provas, o que é vedado pela
Súmula no 7/STJ.
3. Na hipótese, o tribunal de Justiça, utilizando-se das peculiaridades da
lide, concluiu pela configuração de litigância de má-fé, por buscar o
recorrente fim proibido em lei por meio do processo, litigando contra a
verdade dos fatos. Assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado
quanto à configuração de litigância de má-fé demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
14/10/2025
20/10/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51613952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: b0ed264d-54c7-4e49-9179-01f8acb907aa

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51613952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: b0ed264d-54c7-4e49-9179-01f8acb907aa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001962 - MA (2025/0280826-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ARLINDO LEONARDO DOS ANJOS
ADVOGADO
: CLEMISSON CESARIO DE OLIVEIRA - MA008301
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: ADRIANO CAMPOS COSTA - CE010284
RONALDO NOGUEIRA SIMÕES - CE017801
GILVAN MELO SOUSA - CE016383
JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
VALIDADE DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO.
ALTERAÇÃO
DA
VERDADE
DOS
FATOS.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O tribunal de origem, com base nas provas colacionadas no processo,
compreendeu pela validade do contrato. A alteração de tal entendimento
demandaria o reexame de fatos e de provas, o que é vedado pela Súmula no
7/STJ.
3. Na hipótese, o tribunal de Justiça, utilizando-se das peculiaridades da
lide, concluiu pela configuração de litigância de má-fé, por buscar o
recorrente fim proibido em lei por meio do processo, litigando contra a
verdade dos fatos. Assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado
quanto à configuração de litigância de má-fé demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ARLINDO LEONARDO DOS ANJOS contra
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão assim ementado:

"EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
1. A inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o VIII) obriga a instituição
financeira a demonstrar que houve a contratação do empréstimo consignado
mediante a juntada de documentos aptos para tanto, como o instrumento
Documento eletrônico VDA50786164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:07
Código de Controle do Documento: 5b1c695f-52f4-4110-9336-3b3147d80063

contratual ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de
vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico (1a tese fixada
pelo TJMA no IRDR no 53983/2016).
2. É comportamento contraditório que os contratantes, após obterem a
liberação dos valores do empréstimo, se insurjam contra o instrumento
contratual (venire contra factum proprium).
3. Apelo a que se conhece e nega provimento" (e-STJ fl. 388).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 471/483).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais, com as respectivas teses:
(i) art. 1.022, II, do Código de Processo Civil – visto que o acórdão
combatido teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar
aspectos relevantes da demanda suscitados nos embargos de declaração, e
(ii) arts. 428, I, 436, II, 357, e 464, § 1o, I, do Código de Processo Civil –
pois, além de ter havido impugnação da autenticidade da assinatura eletrônica, não
incorreu em má-fé processual.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 495/500), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
impugnação de validade do contrato, conforme se verifica do seguinte trecho do
acórdão:
"(...) improcedência da ação e a condenação do Apelante ocorreu
pela instituição financeira ter logrado êxito em demonstrar a existência de
relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato e documentos
pessoais aos autos, obtidos quando da celebração do empréstimo
consignado (ID 35260077).
Como se sabe, '(...) cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato
impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o
ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado,
mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a
manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio
jurídico (...)' (TJMA, IRDR no 53.983/2016, 1a Tese)" (e-STJ fl. 390).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50786164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:07
Código de Controle do Documento: 5b1c695f-52f4-4110-9336-3b3147d80063

1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
13/2/2023
16/2/2023
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Ademais, rever a conclusão do Tribunal local acerca da regularidade do
contrato realizado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
Por fim, no que concerne à má-fé, o Colegiado local, à luz da prova dos
autos, concluiu por sua configuração, conforme se extrai da leitura do voto condutor,
merecendo destaque o seguinte trecho:

"(...)
Pertinente à condenação por litigância de má-fé, considerando que
foi comprovada a celebração do contrato e encaminhamento de documentos
por Arlindo Leonardo dos Anjos (ID 35251945), o Apelante pretende alterar a
verdade dos fatos, ato que o caracteriza como litigante de má-fé (CPC, art. 80
II), sobretudo pela comprovação de recebeu os valores contratados (ID
35260068), não podendo, agora, insurgir-se contra a avença, após beneficiar-
se da contratação (venire contra factum proprium). Dessa forma, não há
elementos que ensejem a reformulação da sentença" (e-STJ fl. 390).

Documento eletrônico VDA50786164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:07
Código de Controle do Documento: 5b1c695f-52f4-4110-9336-3b3147d80063

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM
DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. REEXAME.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. No caso, o Tribunal de origem determinou o levantamento da penhora
sobre imóvel de titularidade do executado, porque o bem serve de residência
para a entidade familiar, nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/90. A reforma
dessa conclusão, porém, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
2. A reforma da conclusão do Tribunal de origem, que condenou a parte por
litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(AREsp 2.848.896/PR, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
26/5/2025
30/5/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA CONTRATUAL
C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. MANIFESTO INTENTO DE
ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de Justiça concluiu pela configuração de litigância
de má-fé, haja vista que foi constatada 'a validade da pactuação contratual,
inclusive com o recebimento dos valores pela apelante em sua conta corrente,
sendo manifesto o intento de alterar a verdade dos fatos em Juízo'.
2. Assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado, quanto à
configuração de litigância de má-fé, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.740.772/CE, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
)
24/2/2025
27/2/2025
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50786164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:07
Código de Controle do Documento: 5b1c695f-52f4-4110-9336-3b3147d80063

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.001.962 / MA
Número Registro: 2025/0280826-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08036584720238100128 8036584720238100128
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARLINDO LEONARDO DOS ANJOS
ADVOGADO
: CLEMISSON CESARIO DE OLIVEIRA - MA008301
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : ADRIANO CAMPOS COSTA - CE010284
RONALDO NOGUEIRA SIMÕES - CE017801
GILVAN MELO SOUSA - CE016383
JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
Documento eletrônico VDA51584520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:53:39
Código de Controle do Documento: e864fae0-3176-498c-8b38-78143014807b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:53:39
Código de Controle do Documento: e864fae0-3176-498c-8b38-78143014807b